Tribunal: TJBA
Processo: 8005680-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005680-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: JOSE IRAMAR LULA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA REFUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. CÁLCULO CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva, que, diante da ausência de
i
mpugnação pelo Executado, consolidou a dívida no valor apresentado pelo Exequente. O Agravante alegou ilegitimidade ativa do Exequente, excesso de execução, por erro nos índices de correção, e incidência indevida de juros remuneratórios e moratórios, pleiteando a reforma da decisão para readequação do valor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de Impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pelo Exequente impede a rediscussão do valor da dívida em sede recursal;
e
estabelecer se os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva originária ou apenas a partir da citação na execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pelo Exequente implica a consolidação do valor da dívida, conforme previsto nos arts. 525 e 535 do CPC, não sendo possível ao Executado, em momento posterior, questionar os parâmetros de atualização.

4. O
Julgador
de origem limitou-se a reconhecer o valor da dívida com base em critérios oficiais e não incluiu encargos não previstos no título executivo, não havendo ilegalidade ou decisão teratológica.

5. Os juros moratórios devem incidir desde a citação da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ no regime de recursos repetitivos aplicável às sentenças coletivas com eficácia erga omnes.

6. A superveniência de nova decisão judicial que ratifica os fundamentos da decisão agravada, sem revogá-la ou substituí-la formalmente, não enseja a perda de objeto do Agravo de Instrumento, havendo interesse recursal remanescente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §1º, II e 535, §5º.

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8005680-38.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Agravad
o
JOSÉ IRAMAR LULA DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIM
ENTO
ao recurso.